Tribunal: TJMT
Processo: 1030585-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030585-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), KATIA REGINA NEPONUCENO RAMOS - CPF: 690.670.581-49 (AGRAVANTE), JOSE DA CONCEICAO - CPF: 017.013.841-08 (AGRAVADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou a alienação judicial de imóvel em razão do inadimplemento das obrigações pactuadas em sentença homologatória. A agravante alega prescrição da pretensão executiva e requer a suspensão do processo por motivo de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva relativa ao pagamento de meação e compensação pelo uso exclusivo do imóvel comum;

(ii) saber se há amparo legal para a suspensão do processo em razão do delicado estado de saúde da executada.

III. Razões de decidir

3. A obrigação executada decorre de sentença homologatória proferida em ação de família, tendo natureza de título judicial, afastando a incidência isolada do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, I, do Código Civil.

4. Não se configura a prescrição intercorrente, porquanto demonstrada a ausência de inércia do credor, que promoveu atos processuais e apresentou cálculos atualizados.

5. Inviável o pedido de suspensão do feito com base em enfermidade, ante a inexistência de comprovação de incapacidade absoluta da parte para o acompanhamento do processo, que tramita com representação por advogado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação fixada em sentença homologatória proferida em ação de família possui natureza judicial e não se submete ao prazo prescricional previsto para contratos de locação. 2. A prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada do processo por inércia do credor, fato não demonstrado no caso concreto. 3. A enfermidade da parte não justifica, por si só, a suspensão do processo, salvo nos casos em que comprovada incapacidade absoluta e temporária para representação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §§ 3o, I, e 5o, I; CPC, arts. 313, VI, e 879.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, RAIN n. 70071582548; STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KATIA REGINA NEPONUCENO RAMOS,

contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
movido por
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
, deferiu o pedido do exequente para determinar que o imóvel seja levado a hasta pública, bem como indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executiva feito pela executada e de suspensão do processo por enfermidade.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, por entender que a pretensão executória se encontra prescrita, com base nos prazos previstos nos arts. 206, § 3o, I, e § 5o, I, do Código Civil. Reitera que o agravado deixou transcorrer lapso superior a cinco anos sem impulsionar o feito.

Aduz, ainda, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, na medida em que não apreciou o pedido de suspensão processual formulado com base em documentação médica que atesta sua condição de ostomizada e a impossibilidade de cumprir as obrigações financeiras assumidas.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a alienação do imóvel até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, a suspensão do processo por seis meses em razão de sua condição de saúde.

O recurso é tempestivo e isento de preparo.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 314305392).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 314659859).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
ajuizou
Cumprimento de Sentença n.o 0003004-08.2013.8.11.0002
em desfavor de
KATIA REGINA NEPONUCENO RAMOS,
visando a entrega do imóvel ou alienação judicial do imóvel em hasta pública, em razão do reiterado inadimplemento da executada quanto ao pagamento da meação e das parcelas mensais estipuladas a título de aluguel, consoante decidido em audiência homologatória (Id 46799967, p. 167/169,
originários
).

Na origem, a parte exequente requereu a alienação judicial de imóvel em hasta pública, sob o argumento de que a executada deixou de adimplir a obrigação pactuada em sentença homologatória, relativa ao pagamento da meação e de parcelas mensais arbitradas a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum, apresentando cálculo atualizado no valor de R$ 115.006,77.

A executada, ora agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como requerendo a suspensão do processo com fundamento no art. 313, VI, do Código de Processo Civil, em razão de seu delicado estado de saúde e de sua situação financeira fragilizada.

O juízo de origem indeferiu o pedido formulado pela executada, reconhecendo que a obrigação decorre de título judicial oriundo de sentença homologatória em ação de família, bem como que não se verifica inércia do credor a justificar a alegada prescrição e tampouco respaldo legal para o pedido de suspensão por enfermidade, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em que o Exequente requereu a entrega do imóvel ou alienação judicial do imóvel em hasta pública, em razão do reiterado inadimplemento da executada quanto ao pagamento da meação e das parcelas mensais estipuladas a título de aluguel, consoante decidido em audiência homologatória (Id 46799967, p. 167/169)

Consta dos autos que a executada, embora intimada, não promoveu a quitação da meação nem cumpriu integralmente a obrigação de pagar os aluguéis arbitrados, de modo que o débito, devidamente atualizado, ultrapassa inclusive o valor do próprio bem

O Exequente, diante da inércia da devedora, pugnou pela entrega do imóvel ou a efetivação da hasta pública, a fim de solver a obrigação e dar efetividade ao título executivo judicial.

Por outro lado, a executada, em sua manifestação de Id 199830600, arguiu prescrição da pretensão executiva referente à cobrança dos aluguéis

Todavia, razão não lhe assiste.

O art. 206, § 3o, I, do Código Civil prevê o prazo prescricional de três anos para cobrança de aluguéis, entretanto, no caso concreto, não se trata de relação locatícia ordinária, mas de obrigação fixada judicialmente em sentença homologatória de acordo, no bojo de ação de família, para compensar o uso exclusivo do imóvel. Tal obrigação possui natureza de prestação devida em decorrência de decisão judicial.

Ademais, não se vislumbra inércia do credor, que vem promovendo atos de execução e apresentando cálculos atualizados, conforme manifestações, o que afasta a alegada prescrição intercorrente.

Nesse contexto, presentes os requisitos legais, impõe-se dar prosseguimento à execução pela via da alienação judicial do bem.

Ante o exposto,
defiro
o pedido do exequente, determinando que o imóvel em questão seja levado a hasta pública, na forma do art. 879 e seguintes do CPC.

Indefiro
o pedido formulado pela Executada no Id 199830600, por ausência de amparo legal e fático.

Expeça-se
o necessário para a realização da hasta pública.”
(id. 193635309, originários)

Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando que a execução está fulminada pela prescrição, à luz do art. 206, § 3o, I, e § 5o, I, do Código Civil, porquanto o agravado teria deixado transcorrer prazo superior a cinco anos sem movimentar o feito.

Sustenta, ainda, que passa por quadro de enfermidade grave (ostomizada), o que justificaria a suspensão do processo por seis meses, nos termos do art. 313, VI, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença em análise decorre de acordo homologado em ação de família, que estabeleceu a obrigação da agravante de pagar ao agravado sua meação, bem como valores mensais a título de compensação pelo uso exclusivo do imóvel comum.

Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a executada não cumpriu tais obrigações, acumulando débito que supera inclusive o valor do bem constrito. Diante desse quadro de inadimplemento reiterado, o juízo de origem deferiu o pedido do exequente para que o imóvel fosse levado à hasta pública.

A agravante insiste na tese de que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, invocando os prazos previstos no art. 206, §3o, I, e §5o, I, do Código Civil. Ocorre que tal alegação não se sustenta.

Há uma distinção entre a obrigação decorrente de contrato de locação daquelas que emanam de título judicial. No caso em tela, não há relação locatícia ordinária, mas obrigação fixada em sentença homologatória, revestida de força executiva própria. Nessa perspectiva, não incide, de forma isolada, o prazo prescricional trienal dos aluguéis, como pretende a agravante.

Além disso, inexiste a alegada prescrição
intercorrente,
que ocorre somente nos casos em que o processo permanece sem andamento em razão de fato imputável ao autor, que deixa de diligenciar para impulsionar a demanda, permitindo o transcurso do prazo previsto em lei. Configura-se, ainda, quando há o descumprimento de determinação judicial, após a intimação pessoal do autor.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO
.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016) (g. n.)

Consta dos autos que o exequente diligenciou na execução, atualizando cálculos e promovendo atos processuais, o que descaracteriza qualquer inércia apta a extinguir o direito de crédito.

A paralisação injustificada, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, não se verifica, de modo que a decisão agravada, ao rechaçar tal alegação, agiu com acerto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (N.U 0000061-86.1998.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, TJMT)

No que toca à nulidade por ausência de fundamentação, igualmente não assiste razão à agravante.

A decisão atacada apreciou expressamente as teses levantadas, expondo de forma clara as razões pelas quais afastou tanto a prescrição quanto a suspensão processual. O simples fato de a decisão ter concluído de modo desfavorável à agravante não se confunde com ausência de fundamentação. O art. 489, §1o, do CPC exige que o julgador enfrente os pontos relevantes da controvérsia, o que foi efetivamente observado no caso concreto.

De igual modo, não prospera o pedido de suspensão do processo com fundamento na enfermidade da agravante. Ainda que os documentos médicos demonstrem condição de saúde delicada (ostomia), não há respaldo legal para a paralisação do feito com base apenas nessa circunstância.

O processo não exige sua atuação pessoal, bastando a representação por advogado constituído, de modo que não restou demonstrado prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

A mera alegação de doença, desacompanhada de prova de incapacidade absoluta e temporária para acompanhar o feito, não se mostra suficiente para justificar medida excepcional como a requerida.

A suspensão excepcional pretendida carece, portanto, de amparo jurídico e fático.

A alienação judicial do imóvel, conquanto medida drástica, revela-se proporcional e adequada à satisfação do crédito, especialmente diante do longo período de inadimplemento e do valor expressivo da dívida. É imperioso prestigiar a efetividade da execução, sob pena de frustrar o direito do credor reconhecido judicialmente.

Assim, a decisão hostilizada encontra-se alicerçada em fundamentos sólidos, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
KATIA REGINA NEPONUCENO RAMOS
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025